Tribunal: TJMT
Processo: 0002009-33.2007.8.11.0025
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002009-33.2007.8.11.0025
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Ambiental]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[ANTONIO CEGATTO - CPF: 955.123.068-04 (APELANTE), ALESSANDRA PANIZI SOUZA - CPF: 422.768.372-68 (ADVOGADO), RENATA VIVIANE DA SILVA - CPF: 489.631.351-87 (ADVOGADO), APARECIDA GOMES BORGES DE SOUZA - CPF: 712.768.581-91 (APELANTE), EUGENIO CHINIKOSKI - CPF: 059.775.179-04 (APELANTE), IRACY MAITELLI ARMELIATO - CPF: 224.781.679-72 (APELANTE), JAYME PIPINO - CPF: 046.440.779-68 (APELANTE), JOSE LUIZ MARQUES CARDOSO - CPF: 043.888.019-68 (APELANTE), MUNICIPIO DE JUINA - CNPJ: 15.359.201/0001-57 (APELADO), LUIS FELIPE AVILA PRADO - CPF: 515.115.170-34 (ADVOGADO), HILTON CAMPOS - CPF: 080.842.621-49 (APELADO), VIVIANE SANTIN RODRIGUES - CPF: 097.471.868-88 (ADVOGADO), JOSE LUIS GARCIA CARDOSO - CPF: 345.894.731-00 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELADO), JOSE ANTONIO PILEGI RODRIGUES - CPF: 529.440.349-87 (ADVOGADO), PRADO ENGENHARIA LTDA (APELADO), PRADO ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 14.916.340/0001-71 (APELADO), WILLIAN MARQUES SOLANO ROSA - CPF: 039.138.141-59 (ADVOGADO), DANIELE IZAURA DA SILVA CAVALARI REZENDE - CPF: 262.196.808-20 (ADVOGADO), SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE - SEMA - CNPJ: 63.601.769/0001-85 (APELADO), SUPERINTENDENTE DE FISCALIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE - SEMA/MT - SUF/SEMA (APELADO), FERNANDO VALENTIM ALVAREZ - CPF: 304.450.508-96 (ADVOGADO), ALESSANDRA PANIZI SOUZA - CPF: 422.768.372-68 (APELADO), ANTONIO CEGATTO - CPF: 955.123.068-04 (APELADO), APARECIDA GOMES BORGES DE SOUZA - CPF: 712.768.581-91 (APELADO), EUGENIO CHINIKOSKI - CPF: 059.775.179-04 (APELADO), IRACY MAITELLI ARMELIATO - CPF: 224.781.679-72 (APELADO), JAYME PIPINO - CPF: 046.440.779-68 (APELADO), JOSE LUIZ MARQUES CARDOSO - CPF: 043.888.019-68 (APELADO), JOSE LUIS GARCIA CARDOSO - CPF: 345.894.731-00 (APELADO), ALESSANDRA PANIZI SOUZA - CPF: 422.768.372-68 (ADVOGADO), FERNANDO VALENTIM ALVAREZ - CPF: 304.450.508-96 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO – AÇÃO POPULAR AMBIENTAL – ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO MUNICIPAL – NULIDADE DAS LICENÇAS AMBIENTAIS – NÃO COMPROVAÇÃO DE ILEGALIDADE NO PROCEDIMENTO DE LICENCIAMENTO – RECURSO DESPROVIDO.

Ausente elementos probatórios suficientes a indicarem a ilegalidade do processo de licenciamento ambiental da estação de tratamento de esgoto ou degradação ao meio ambiente dela decorrente, escorreita a improcedência dos pedidos dos autores populares para a nulidade do referido procedimento e licenças dele decorrentes.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação interposto por
ANTONIO CEGATTO E OUTROS
em face da sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Juína que, nos autos da
Ação Popular

Ambiental
proposta contra o ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICÍPIO DE JUÍNA,
PRADO ENGENHARIA LTDA. e OUTROS (proc. n. 0002009-33.2007.8.11.0025 - Cód. 38010)
, julgou improcedente o pedido.

Em suas razões, aduzem que não são contra a obra da estação de tratamento de esgoto (ETE), mas questionam o local escolhido para realização da obra, muito próximo de escolas, associações filantrópicas, área de cultivo de ervas medicinais e poços artesianos, bem como a forma que foram expedidas as licenças ambientais, em apenas 10 (dez) dias após a data do protocolo.

Asseveram que o processo de licenciamento não se baseou em critérios técnicos para a escolha do local do empreendimento, tampouco houve estudos suficientes indicando na região alternativas locacionais, sendo que mesmo após a expedição das licenças, a SEMA apresentou parecer técnico exigindo novas complementações.

Alegam que muito embora não tenha sido realizada perícia judicial, há nos autos laudo técnico que comprova as irregularidades denunciadas.

Verberam que a construção ofende o Estatuto da Cidade, por inobservância da diretriz de incrementar a gestão democrática por meio da participação da população nos projetos de desenvolvimento urbano, bem como por não considerar a ordenação e controle do solo, de forma a evitar a proximidade de usos incompatíveis os inconvenientes de terreno urbanos, sendo que os locais onde deveriam ser realizados o tratamento dos resíduos coletados são utilizados apenas como local de depósito dos mesmos, os quais são posteriormente encaminhados ao córrego sem nenhum tratamento.

Pugna pelo provimento do recurso, com a reforma da sentença, para que seja declarada a nulidade das licenças expedidas, com a condenação dos demandados, de forma solidária, à reparação dos danos causados.

Contrarrazões – Ids. 2989221 a 2989221 e Id. 66119166,

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer de Id. 76304978, opina pelo provimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cuiabá, 20 de outubro de 2021.

Marcio Aparecido Guedes

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Ressai dos autos que Antonio Cegatto e outros seis Autores ajuizaram Ação Popular Ambiental contra o Estado de Mato Grosso, Município de Juína, Hilton Campos, então Prefeito Municipal, Prado Engenharia Ltda. e Outros, visando declara a nulidade do processo de Licenciamento Ambiental n. 75.413/2006 e, consequentemente, das Licenças Prévia e de Instalação relativas à Estação de Tratamento do Esgoto (ETE) concedidas à Prefeitura Municipal de Juína pela SEMA, ao argumento de vícios técnicos e formais nos atos que decidiram pela emissão dos aludidos atos administrativos, sobretudo pelas ilegalidades quanto à escolha do local.

Após o devido trâmite processual o pedido foi julgado improcedente, o que ensejou a interposição do presente apelo pelos Autores popular.

Em suas razões, alegam não são contra a obra da ETE, mas questionam o local escolhido para realização da obra e a forma que foram expedidas as licenças ambientais.

Pois bem.

Em que pesem as alegações recursais, tenho que o recurso não prospera.

Com efeito, é cediço que o licenciamento ambiental emitido pelo Poder Público goza de presunção de legitimidade e veracidade, ainda que relativa, de modo que se faz necessário a apresentação de elementos suficientes para sua desconsideração; do contrário, o ato administrativo deve ser privilegiado.

In casu
,

como consta do parecer da douta Procuradoria, conquanto a expedição das licenças ambientais com poucos dias após o protocolo transparece a possível ausência de análises mais profundas a respeito do objeto do licenciamento, tal celeridade, por si só, não é suficiente para evidenciar ilegalidades.

Em verdade, verifica-se que para fins de averiguar a localização, dimensão e impactos causados pelo empreendimento em questão, foi deferida a realização de perícia judicial por engenheiro com formação ambiental.

Tal prova, todavia, não foi realizada diante do não recolhimento dos honorários periciais pelos Autores populares, inobstante tenham sido por três vezes intimados para assim proceder (Ids. 2989084, 2989120 e 2989132), intimações estas, frisa-se, espaçadas em um intervalo de
quase 6 anos
.

Não por outra razão, como fundamentação para o indeferimento do pedido, restou consignado na sentença que “(...)
dois meios de prova avultam em importância no âmbito da Ação Popular, quais sejam: a Prova Documental que, no caso em testilha corrobora com a legalidade do processo de licenciamento ambiental n° 75.413/2006, das licenças prévias e das instalações relativas à Estação de Tratamento de Esgoto - ETE fornecidas pela Prefeitura Municipal Juína/MT e pela SEMA; e a Prova Pericial que por sua vez, a parte autora não logrou em conclui-la, conforme fl. 809, fls. 814/817 e fl. 819, dos autos
.”

Anoto que, ao contrário das alegações recursais, o parecer técnico elaborado em 16/05/2007 por engenheiro particular juntado com a exordial não comprova as irregularidades denunciadas. Ao revés, resta evidenciada a sua falta de conclusão diante da necessidade de análise dos projetos básicos para fins de elaboração de laudo, senão vejamos:

“Por fim, ressaltamos que para que possamos emitir um Laudo Técnico faz se necessária a apresentação dos projetos de concepção básicos
(plantas de topografia, plantas de locação e dimensionamento das lagoas, plantas da comunidade servida arruamentos, dentre outros), para que se possa confrontar com a norma (ABNT
) bem como confirmar que a área apresentada não é suficiente para atender a demanda proposta, para que não haja nenhuma degradação significativa ao meio ambiente.”

(Id. 2988833)

Quanto a necessidade de participação popular, convém esclarecer que, a despeito da importância das audiências públicas, não se infere qualquer protocolo nesse sentido perante o órgão ambiental nos moldes do 5° da Resolução CONAMA 09/87, mas tão somente um abaixo-assinado realizado por 112 moradores, após a expedição das licenças, cobrando explicações do Poder Público acerca da ETE.

Por derradeiro, observa-se que, embora a SEMA, após a expedição provisória das licenças, tenha emitido o parecer técnico n. 256/COINF/SUIMIS/2006, elencando condicionantes que seriam necessárias para tal expedição, incluindo estudos importantes para a validação do impacto ambiental da implantação da ETE, invertendo a ordem do procedimento, o órgão ambiental, após a apresentação das devidas complementações, emitiu o subsequente Parecer Técnico n. 9579/CIE/SUIMIS/2007, atestando a regularidade da obra, inclusive no que se refere a sua localização.

Nesse contexto, ausente elementos probatórios suficientes a indicarem a ilegalidade do processo de licenciamento ambiental da estação de tratamento de esgoto ou degradação ao meio ambiente dela decorrente, a qual, diga-se de passagem, já se encontra em operação há mais de 10 anos, escorreita a improcedência dos pedidos determinada pelo Juízo
a quo
.

Nesse sentido colaciono jurisprudência:

ADMINISTRATIVO. CONSTITUCIONAL. AÇÃO POPULAR. Ambiental. Nulidades de licenças ambientais para dragagem do "Canal da Galheta", no Porto de Paranaguá. Edital de Concorrência Internacional. - A ação popular tem por objetivo a invalidação de atos praticados pelo Poder Público que sejam lesivos ao patrimônio público ou de entidade de que o Estado participe, à moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e cultural, nos termos do art. 5o, LXXIII, da Constituição Federal. - O autor popular não se desincumbiu do ônus de comprovar a existência de ato lesivo ou da omissão lesiva, a fim de responsabilizar o sujeito passivo por perdas e danos ou restituição de bens ou valores. (TRF4 5001086-69.2015.4.04.7008, TERCEIRA TURMA, Relator RICARDO TEIXEIRA DO VALLE PEREIRA, juntado aos autos em 17/05/2017)
(destaquei)

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso
, mantendo a sentença tal qual lançada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/11/2021